Tribunal: TJMT
Processo: 1002225-02.2019.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
32) Recurso no: 1002225-02.2019.8.11.0010
Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara
Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Recorrido: Jeferson Alves do Nascimento
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONEXÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DA CIÊNCIA DO DIREITO VIOLADO. ENERGIA ELÉTRICA. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS E FATURA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIDADE CONSUMIDORA DO PERÍODO DOS DÉBITOS. PRÓPRIO DIREITO CONSTITUTIVO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 52,12 (cinquenta e dois reais e doze centavos) e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. Não acolhimento da preliminar de conexão, tendo em vista que a inexistência de outros processos.
3. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida no cadastro de inadimplentes (inciso V, do §3o, do artigo 206, do Código Civil), contudo, o termo inicial flui pela ciência inequívoca do fato danoso – direito violado, conforme o princípio da actio nata. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal.
4. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime o promovente em provar, minimamente, o direito constitutivo.
5. Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia mostram a evolução da contratação de serviços.
6. Apresentadas provas do vínculo contratual mediante telas sistêmicas e fatura de consumo, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrida limite-se a juntar comprovante de endereço em nome de terceiro, sem maiores esclarecimentos, notadamente sobre sua residência à época dos débitos.
7. É indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido (energia elétrica), sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.
8. Aliás, malgrado a tese de inexigibilidade da dívida, a recorrida não discute que vivia em local sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato incontroverso.
9. Embora seja verdade que o comprovante de endereço, a rigor, não necessite estar no nome do titular da ação, é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa, necessária. É necessário um plus.
10. No mesmo sentido desta Turma Recursal: 8010447-54.2016.8.11.0005, Relatoria Valdeci Moraes Siqueira e 0025910-82.2019.811.0001, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Correa.
11. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
12. Pedido contraposto com fundamento no art. 31, da Lei n. 9.099/1995.
13. Indeferimento do pedido de litigância de má-fé.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 52,12 (cinquenta e dois reais e doze centavos) e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
A parte recorrente argui a ocorrência de prescrição trienal. Posteriormente, como preliminar, sustenta a conexão com outras ações. No mérito, aduz que a dívida é legítima, assim como a restrição apontada, decorrente da unidade consumidora em nome da parte recorrida. Com essas premissas, requer o julgamento de improcedência e, consequentemente, a condenação em pedido contraposto e litigância de má-fé. Alternativamente, a diminuição do quantum indenizatório.
Contrarrazões apresentadas pela manutenção do decisum.
É o relatório.
VOTO – Preliminar - Conexão
A recorrente levanta preliminar de conexão com outras demanda, mas não menciona os números dos outros processos. Em pesquisa ao sistema PJE não localizei outra demanda proposta pelo recorrida.
Desse modo, preliminar rejeitada.
VOTO – Prejudicial de Mérito
É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida no cadastro de inadimplentes (inciso V, do §3o, do artigo 206, do Código Civil), contudo, o termo inicial flui pela ciência inequívoca do fato danoso – direito violado, conforme o princípio da actio nata.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil de 2002. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1457180/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019)
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte estabelece que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço (AgRg no REsp 1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 13/8/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas consequências. Precedentes. 2. A parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015)
Na mesma linha, julgados desta Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO – ASSINATURA A ROGO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PESSOA ANALFABETA – ASSINATURA A ROGO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PARA VALIDADE DO NEGÓCIO – NEGÓCIO NULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA -– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil. Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção. (...) (N.U 1000252-83.2018.8.11.0030, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2019, Publicado no DJE 07/08/2019) (grifei)
E ainda: N.U 1002043-12.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019; N.U 8010153-70.2015.8.11.0026, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 28/02/2019; N.U 1000947-59.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO . INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há se falar na ocorrência da prescrição , porquanto o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pela consumidora e não de sua disponibilidade nas entidades de proteção ao crédito. In casu, a consumidora afirma que somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra, a prazo, no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial, emitido em 05/07/2018. 2. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 3. Nesses casos, em que não há negativa de contratação dos serviços, insurgindo-se tão somente a consumidora quanto ao débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, competia a ela a comprovação do pagamento do débito, objeto da negativação. 4. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta a consumidora de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória. 5. Assim sendo, não se desincumbindo a Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1001765-11.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) (grifei)
No caso em apreço, a parte lesada notícia o conhecimento ao retirar o extrato de negativação (19.09.2019), sendo que a parte recorrida não produziu prova em contrário, como por exemplo, a notificação.
Prescrição afastada.
VOTO - Mérito
Os lindes do recurso, em síntese, consistem em verificar a legalidade da inscrição realizada em nome da parte recorrente no valor de R$ 52,12 (cinquenta e dois reais e doze centavos).
No caso, é indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido, sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente. Aliás, malgrado a tese de inexigibilidade da dívida, não discute que viva em local sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato incontroverso.
A par disso, tanto em contrarrazões quanto na contestação, a empresa questiona a ausência de comprovante de endereço em nome do consumidor. Inclusive, o juízo a quo converteu o julgamento em diligência e determinou ao consumidor-recorrido a juntada de fatura de energia elétrica do seu endereço indicado na exordial.
Em atendimento, o recorrido peticionou informando que o comprovante de endereço está em nome de sua genitora.
Ainda sim, essa prova não satisfaz. Explico.
Em que pese seja verdade que o comprovante de endereço, a rigor, não necessite estar no nome do titular da ação, é certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a condição atinge o próprio direito constitutivo e essa prova se faz imperiosa, necessária.
No caso, a empresa em contestação apresentou telas sistêmicas da unidade consumidora que está cadastrada em nome do recorrido, com débitos pendentes no período de março, abril e maio de 2016. Ou seja, o comprovante de energia apresentado não confronta a relação, pois faz referência ao mês de agosto/2019.
Quando da impugnação, a recorrida defende apenas a ausência de contrato (i) e que desconhece qualquer vínculo (ii), quer dizer, não impugna especificamente, tampouco descreve o seu endereço à época dos débitos.
A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir a proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso deste, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor de provar, minimamente, o direito constitutivo que funda a sua pretensão, sob pena de subverter o instituto.
Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins (o qual sou defensor), essa 2a Turma Recursal expressa entendimentos no mesmo sentido:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÕES MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe à impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida. 2. Em regra, as telas sistêmicas são insuficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes, pois produzidas unilateralmente, todavia, os casos que envolvem o serviço de fornecimento de energia elétrica guardam uma particularidade que permite a admissão de tal prova. 3. Diz-se isso porque havendo telas sistêmicas (indício de prova) de que no mesmo endereço indicado na inicial há/houve uma unidade consumidora instalada em nome do autor, pode ele desconstituir tal indício comprovando que no endereço indicado o fornecimento de energia foi contratado em nome de outra pessoa. 4. Ora, não é razoável admitir que a parte consumidora resida em local que não dispõe do serviço de energia elétrica, motivo pelo qual deve comprovar em nome de quem está instalada a unidade consumidora existente no seu endereço, não o fazendo, presume-se verdadeira a versão da defesa que indica haver unidade instalada em nome do autor. 5. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 6. Age de má-fé o recorrente que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a recorrida e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos e obter vantagem indevida. 7. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 8010447-54.2016.8.11.0005, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019) (negritei)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA EMPRESA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor. 2. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente/Recorrida. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, o Recorrido se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrente/Recorrida. 4. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos. 5. No caso sub examine, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.o 930292-8) sob a titularidade do consumidor. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o Recorrido comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro. 6. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o consumidor, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida. 7. O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrente/Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que o consumidor é titular de uma UC (n.o 930292-8), e este, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes. 8. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial. 9. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 10. Acolhimento parcial do pedido contraposto que se impõe com a condenação do consumidor ao pagamento da dívida, objeto de negativação, no importe de 136,49 11. Sentença reformada. 12. Recursos conhecidos e provido o da empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. (RI no 0025910-82.2019.811.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA , data do julgamento em 28/11/2019) (negritei).
Deste modo, entendo que a empresa apresentou provas do vínculo contratual mediante as telas sistêmicas colacionadas no corpo da defesa, não sendo razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrida limite-se a juntar comprovante de endereço em nome de terceiro.
Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostra a evolução da contratação de serviços. Nesse passo, devem se revestir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.
À guisa de conclusão, o quadro fático-probatório no qual a parte recorrida deixa de demonstrar a sua unidade consumidora em referência ao período da dívida versus as informações apresentadas pela empresa em conjunto com o tipo de serviço, não extrai a verossimilhança da narrativa e impõe o provimento do recurso.
Dessa forma, evidencia-se que a negativação foi devida, constituindo regular exercício de direito.
Demonstrada a legitimidade dos débitos inscritos no rol de inadimplentes, o artigo 31, da Lei n. 9.099/1995, prevê a possibilidade de formulação do pedido contraposto, desde que baseado nos mesmos fatos que constituem a controvérsia, isto é, a dívida/negativação discutida. No mesmo sentido, Enunciado n. 31, do FONAJE: É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.
Logo, o pedido formulado pela recorrente deve ser acolhido na quantia de R$ 52,12 (cinquenta e dois reais e doze centavos), objeto dos autos.
Por outro lado, em que pesem as imprecisões da parte recorrida, não entendo que foram em extensão suficiente a configurar em punição por litigância de má-fé, insculpidas no art. 80, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido nesse ponto.
Ante ao exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, dou parcial provimento para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenação da parte recorrida em pedido contraposto no importe de R$ 52,12 (cinquenta e dois reais e doze centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir de cada obrigação inadimplente que deu origem ao valor, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.
É como voto.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator